Tribunal: TJBA
Processo: 8005266-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005266-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL De TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO NOS TERMOS DO TEMA 919/STF. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, I, DA CF (OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO, MEIO AMBIENTE). TAXA DE FISCALIZAÇÃO QUE CORRESPONDE AO EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO MUNICÍPIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005266-74.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. DES. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA